Tribunal: TJMT
Processo: 1009632-55.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009632-55.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 719.150.601-68 (RECORRENTE), LOURIVAL PEREIRA A SILVA (ASSISTENTE), SILMARA MARIA LEITE (ASSISTENTE), EDUARDA VANIELE DE SOUZA LEITE (ASSISTENTE), PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA - CPF: 004.488.911-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 719.150.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL - PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

– INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – CRIMES CONEXOS -

SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - MOTIVAÇÃO TORPE

– AUSÊNCIA DE PROVAS – QUALIFICADORA AFASTADA -

INTESIDADE DOS GOLPES

– POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO MEIO CRUEL – DIFICULDADE DE DEFESA – SUPERIORDADE NÚMERICA – JULGADOS DO STJ E TJMT -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE
.

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(TJMT, RESE 1023917-10.2021.8.11.0003)

Na hipótese de delitos conexos, “
só podem ser afastados - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP; REsp nº 1896478/PR).

Ausente delimitação/comprovação sobre os motivos pessoais do crime, a torpeza deve ser afastada, notadamente se os codenunciados não foram pronunciados por essa qualificadora, em ação penal desmembrada.
“Se a motivação do homicídio não foi esclarecida e a suposta “rixa anterior” apontada pelo órgão ministerial não comprovada, impõe-se afastar a qualificadora descrita na denúncia, visto que manifestamente improcedente. (STJ, REsp nº 1494203-RS).”
(TJMT, RESE 1012343-04.2018.8.11.0000)

A qualificadora do meio cruel
“deve ser mantida em decorrência da intensidade empregada pelo do agente”
(TJMT, RSE 1000956-21.2020.8.11.0000).

“a denúncia descreve a vantagem numérica de homicidas frente a uma só vítima desarmada, conduzida voluntária e inocentemente até o local de sua execução, identificando-se, no caso, uma possível dificuldade ao exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora.”
(TJMT, RESE 1002198-11.2021.8.11.0087)

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do motivo torpe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1009632-55.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s): LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1009632-55.2022.8.11.0042), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e fraude processual majorada [produção de efeito no processo penal], em concurso material

– art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 211 e art. 347, parágrafo único,

do CP – (fls.

1253/1267 - ID 210031930).

O recorrente sustenta que: 1) as provas não seriam suficientes para a pronúncia; 2) os crimes conexos não estariam configurados, porque: a)
“o corpo da vítima foi “deixado” no local e não ocultado”
; b)
“não há provas nos autos que indiquem que o intuito [...]

tenha sido o de induzir o juízo a erro”
; 3) não existiriam
“elementos para sustentar a incidência das [...] qualificadoras”.

Pede o provimento para que seja despronunciado do homicídio e absolvido da

ocultação de cadáver e da fraude processual majorada. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do homicídio.

Prequestiona o art. 5º, XXXVIII, ‘a’, LIV

e LV da CF 55, os arts. 414 e 564 do CPP e o art. 121 do CP (fls. 1312/1324 – ID 210031947).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1329/1344-ID 210031951).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 1345-ID 210031952).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DOS RECORRENTES PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL), OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA AO ARGUMENTO DE ANEMIA PROBATÓRIA, – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO E DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS, QUE RECOMENDAM O ENCAMINHAMENTO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 1.353/1.370-ID 211136680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“(...)FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, na madrugada do dia 15 de abril de 2021, no interior da residência localizada na Rua 23, Quadra 51, Casa 340, Residencial Coxipó, nesta Capital, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS e HEVERTON LUAN ALVES CORREA, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e fazendo uso de meio cruel, mataram a vítima Pedro Paulo Pereira da Silva.

FATO 02

Consta, ainda, que após o fato retromencionado, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS e HEVERTON LUAN ALVES CORREA ocultaram o cadáver de Pedro Paulo Pereira da Silva em uma região de chácaras no bairro Jardim Humaitá, nesta Capital, e em seguida atearam fogo no corpo.

FATO 03

Também restou apurados que, após a prática do homicídio de Pedro Paulo Pereia da Silva, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS e HEVERTON LUAN ALVES CORREA, com o fim de induzir a erro provável perícia que seria realizada, o que de fato veio a acontecer, lavaram a residência palco do crime e se desfizeram de parte dos objetos utilizados como instrumento do crime, bem como lavaram a caminhonete usada para transportar o cadáver.

FATO 04

Por fim, consta do inquérito policial n° 1009365- 20.2021.8.11.0042 (conexo a estes autos), que no dia 14 de junho de 2021, por volta das 16h00min, em via pública localizada no bairro Santa Terezinha II, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA foi flagrado portando uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre 380, numeração KEY91186 e 11 munições calibre 380 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

[...] Ante o exposto, DENUNCIO JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; artigo 211, do Código Penal; artigo 347, parágrafo único, do Código Penal; artigo 14 da Lei n° 10826/03, c/c artigo 69 do Código Penal; LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; artigo 211 do Código Penal; artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 69 do Código Penal; HEVERTON LUAN ALVES CORREA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; artigo 211 do Código Penal; artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 69 do Código Penal. [...]”

(Samuel Frungilo, promotor de Justiça - fls. 663/668-ID

210032778).

O processo fora desmembrado em relação ao recorrente LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, por não ter sido localizado para ser citado pessoalmente (fls. 1096 - ID 210031852).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“No presente caso, não obstante a versão apresentada pela defesa, as provas até então carreadas apontam para os indícios suficientes à prolação da decisão de pronúncia, não havendo que se falar, ao menos neste momento, em impronúncia.

Conforme extrai dos autos, foi encontrado sangue humano na casa do denunciado, bem como nos objetos que também estavam na casa como faca e cabo de vassoura achados dentro da churrasqueira.

Ainda, no relato da testemunha Silmara, que era vizinha de Luiz Fernando, no dia da morte de Pedro Paulo, foram ouvido gritos e gemidos que saíam da residência.

Ademais, o investigador de polícia Lauro Reis, asseverou em juízo que o corréu Heverton confessou o crime, com detalhes, imputando autoria também ao acusado Luiz Fernando.

Sabe-se que os policiais, funcionários públicos credenciados pelo Estado, merecem crédito em seus relatos, máxime quando não se apresente qualquer razão concreta de suspeição, bem como acontece in casu, em que a defesa não trouxe nenhum elemento de prova de que teria o militar agido de má-fé ou defendendo interesse próprio.

Desse modo, existindo prova da materialidade e inícios suficientes de autoria, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Salienta-se que, nessa fase processual, em que vigente o princípio in dubio pro societate, apenas se analisa a admissibilidade da acusação, de modo que a prova será devidamente valorada pelos juízes leigos quando do julgamento. Isso porque o exame do mérito deve ser resguardado aos jurados, sendo, de tal forma, vedada a interferência do juiz togado. [...]

Assim, entendo pela existência de lastro indiciário acerca da autoria em grau de suficiência para embasar a submissão do denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

DA QUALIFICADORA

Argumenta a Defesa, que a conduta do acusado não incidiu nas qualificadoras previstas no art. 121, do Código Penal, à sentença deve ser pela exclusão das mesmas.

[...]Na hipótese, o crime é qualificado pelo motivo torpe porque o que denota das investigações, é que a morte ocorreu porque a vítima teria quebrado celular de Luiz Fernando e por outras situações constrangedoras causadas por Pedro Paulo.

Com relação ao meio cruel, encontra-se suficientemente amparada visto que extrai-se do laudo pericial que a vítima sofreu vários ferimentos cranianos contusos, feridas perfura incisas em tórax causada ainda em vida. Apresenta lesão de defesa em mão direita e fraturas na mesma. Os traumas cranianos causaram hemorragia intracraniana e consequente óbito. (fls. 482)

Já a qualificadora relativa a dificuldade de defesa da vítima, da detida análise dos autos, extrai-se que a vítima não teve oportunidade de se defender, sendo supostamente atacada pelo denunciado e seus comparsas não identificados de forma covarde.

Por fim, havendo crime conexos e por vislumbrar indícios suficientes de autoria, mantenho sua submissão ao Tribunal do Júri.

Diante do exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR os acusados LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, já devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, 2° I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), art. 211 do Código Penal; no art. 347, parágrafo único; c/c art. 69, todos do Código Penal. [...]”
(Wladymir Perri, juiz de Direito –

1253/1267 - ID 210031930)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Laudo Pericial nº 2.06.2021.004304-01 (local de ocultação do corpo - ID 88859825), Laudo Pericial nº 2.06.2021.004818-01 (local do homicídio - fls. ID 88859825 – p. 19/44), Exame de confronto Necropapiloscópico nº 265/2021 (identificação do cadáver – ID 88859825 – p. 45/47), Laudo de Necropsia nº 1.1.02.2021.019640-01 (ID 88859825 – p 48/91) e Laudo Pericial nº 3.13.2021.77305-01 (Exame DNA – ID 88859303, p. 16/22), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Lourival Pereira da Silva, irmão da vítima (fls. 121/123), Silmara Maria Leite, testemunha (fls. 157/158), Eduarda Vaniele de Souza Leite, testemunha (fls. 160/161), Flávio Fernando Ribeiro dos Santos, informante (fls. 163/164), e o interrogatório de

JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, codenunciado conhecido por “Jorginho” (fls. 69/70) e HEVERTON LUAN ALVES CORREA, recorrente (fls. 570/572). O corréu Luiz Fernando Ribeiro dos Santos fora qualificado indiretamente (fls. 570/572).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas/informantes Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva, Lourival Pereira da Silva e Silmara Maria Leite; o recorrente permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias – ID’s 210031915).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima Pedro Paulo Pereira da Silva [portadora de deficiência mental], em 15.4.2021, teria sido convidada para comparecer à residência do recorrente Luiz Fernando Ribeiro dos Santos, juntamente com os codenunciados Jorge Augusto Rodrigues Costa e Heverton Luan Alves Correa, para ingerir bebidas alcóolicas, oportunidade na qual teria sido agredida com diversos golpes de barra de ferro. Na sequência, o

recorrente Luiz Fernando Ribeiro dos Santos teria sido o responsável por desferir múltiplas facadas, consoante declaração extrajudicial do recorrente

HEVERTON LUAN ALVES CORREA, na fase inquisitiva.

Essa dinâmica está corroborada pelo Laudo de Necropsia nº 1.1.02.2021.019640-01, do qual infere-se que a vítima apresentou “
Fratura de cabeça de úmero direito e escápula direita; Fratura de osso de mão direita; Feridas contusas de 08 em; 06 em e 04 em região frontal; Ferida perfuro incisa de 03 cm em côncavo da mão direita; Ferida perfuro incisa de 07 cm em região parietal esquerda; Ferida perfuro incisa de 06 em região temporal esquerda; Ferida perfuro incisa de 02 cm e 03 cm em região occipital; Feridas perfuro incisas nas regiões: dorsal bilateral e lombar bilateral; Escoriação em região escapular direita”
, cujas lesões possuem semelhança com as narradas pelo recorrente Heverton Luan Alves Correa, na fase extrajudicial).

Igualmente, o investigador de Polícia [Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva] responsável pelas diligências confirmou que, na residência do recorrente, foi encontrado sangue da vítima, bem como que os instrumentos, supostamente, utilizados na execução do homicídio teriam sido queimados
[1]
.

E mais. O irmão da vítima Lourival Pereira da Silva, em Juízo, esclareceu que ela teria sido convidada para consumir bebida alcoólica na residência do recorrente, bem como que a morte ocorreu, em tese, no local
[2]
.

Não bastasse, Silmara Maria Leite residia em uma casa localizada no mesmo terreno, onde o crime fora praticado, e teria ouvido “gemidos e gritos” de uma pessoa que se encontrava no interior da casa, sendo que percebeu que a área da casa havia sido lavada, a corroborar com os indícios de que a vítima tenha sido morta naquele local.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A

pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(RSE N.U 1023917-10.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.3.2023)

Sendo assim, o julgamento do recorrente pelo homicídio deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

No tocante aos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual, conexos ao homicídio, extraem-se dos elementos de convicção produzidos [narrativa do
investigador de Polícia Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva e prova técnica]
que o recorrente/codenunciados teria limpado a residência onde o homicídio ocorreu, colocando fogo nos instrumento do crime, além de, supostamente, ter higienizado a caminhonete usada para transportar o cadáver até local ermo [região de chácaras], onde também ateou fogo no corpo.

Atente-se que o Conselho de Sentença, em 9.5.2024, responsabilizou os codenunciados por ocultação de cadáver e fraude processual majorada [produção de efeito no processo penal], a reforçar a existência de indícios suficientes de autoria desses crimes (PJe nº

1009516-83.2021.8.11.0042).

Na hipótese de delitos conexos, “
só podem ser afastados - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.5.2018; REsp nº 1896478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.”
(RESE NU 0038492-88.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.9.2022)

Logo, os delitos de ocultação de cadáver e fraude processual também devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Passam-se às análises das qualificadoras.

A qualificadora do motivo torpe foi reconhecida pelo Juízo singular por ter sido considerado que a vítima teria “
quebrado celular de Luiz Fernando e por outras situações constrangedoras causadas por Pedro Paulo”.

Ocorre que não existem provas aptas a demonstrar que a vítima teria efetivamente quebrado o aparelho celular do recorrente ou mesmo a existência de motivação pessoal antecedente ao crime. Ao contrário, o investigador de Polícia Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva, na fase judicial, esclareceu não se recordar da motivação do crime
[3]
, ao passo que o informante Lourival Pereira da Silva afirmou desconhecer o motivo do assassinato do seu irmão
[4]
.

Registre-se que os “inconvenientes” provocados pela vítima, em razão da sua deficiência mental, não ensejaram a incidência dessa qualificadora quanto aos codenunciados Jorge Augusto Rodrigues Costa e Heverton Luan Alves Correa, visto que o Juízo singular, ao pronunciá-los em ação desmembrada, afastou a torpeza ao considerar que

“em nenhum momento ficou demonstrado nos autos que o crime se deu por tal motivação, eis que, nem mesmo o réu Heverton em seu depoimento em fase extrajudicial, soubre precisar os motivos que levaram os comparsas a supostamente ceifar a vida da vítima”
;
“os investigadores de polícia acreditaram em tal versão pelo que ouviram dizer dos vizinhos e conhecidos do bairro, indícios esses isolados nos autos”
.

A qualificadora do motivo torpe, por ser de caráter subjetivo, não se comunica automaticamente entre os coautores,
“sendo necessário, para tanto, que seja inequivocamente demonstrado, em relação a cada um deles, o motivo torpe, desprezível, repugnante”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.818.591/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 11.11.2019).

Não obstante, ausente a delimitação/comprovação sobre os motivos pessoais do crime, a torpeza deve ser afastada, consoante conclusão adotada em relação ao codenunciados, em ação penal desmembrada.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim se posicionou:

“Se a motivação do homicídio não foi esclarecida e a suposta “rixa anterior” apontada pelo órgão ministerial não comprovada, impõe-se afastar a qualificadora descrita na denúncia, visto que manifestamente improcedente. (STJ, REsp nº 1494203-RS)”
(RESE 1012343-04.2018.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal – 12.12.2018)

No que tange ao meio cruel, a vítima sofreu ferimentos cranianos contusos e feridas perfura incisas em tórax causada, causadas em vida, bem como lesão de defesa na mão direita e fraturas na mesma, tendo falecido em decorrência de hemorragia intracraniana, consoante Laudo de Necropsia nº 1.1.02.2021.019640-01 (ID 88859825 – p 48/91). Por efeito, a qualificadora
“deve ser mantida em decorrência da intensidade empregada pelo do agente”
(TJMT, RSE 1000956-21.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020).

Em sua vez, a superioridade numérica [três] e o local do fato [no interior da residência, em momento de descontração]

pode revelar dificuldade de defesa, segundo diretriz jurisprudencial deste e. Tribunal:

“a denúncia descreve a vantagem numérica de homicidas frente a uma só vítima desarmada, conduzida voluntária e inocentemente até o local de sua execução, identificando-se, no caso, uma possível dificuldade ao exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora.”
(RESE 1002198-11.2021.8.11.0087 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva

- Terceira Câmara Criminal – 31.1.2023)

Portanto, a referida qualificadora também deve ser preservada.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do motivo torpe.

É como voto.

[1]

“
Tinha 11 cabo de vassoura quebrado, uns cabo de vassoura quebrado jogado dentro da churrasqueira, tacou fogo na churrasqueira para ver se tomava uma faca. Uma faca lá, uma faca quebrada, né? Só estava a parte separada do cabo e o e a parte de aço da faca queimada”
;
“Já tinha prova que realmente era o sangue, era do do Pedro pau dentro da casa, tinha testemunha que que que ouviu gritos”; “o perito conseguiu constatar no mesmo dia da perícia que era sangue humano tanto na nas paredes, no chão, no chão. Uma vitinha sinais de que levantou com o luminol as as manchas de sangue. É, ele conseguiu”.

[2]
“parece que ele estava perto de uma pontinha. E aí chamaram ele para ir para essa casa para beber. E ele era alcoólatra, bebia pinga. Aí levaram ele”; “naquele naquela noite, enfim, escutaram os gritos”; “meu irmão gritava muito. Meu irmão gritava muito”.

[3]

“Não sei se quebrou o celular.” “eu não sei. Eu não sei se pra confirmar se o Everton falou isso, né? Confirmou pra gente isso”

[4]

“
00:25:07 PROMOTOR: E por que que eles resolveram da matar seu irmão?

00:25:11 LOURIVAL IRMÃO DA VÍTIMA: Ah, sei lá, né, Mano? Não, eu não consigo nem entender porque esse cara aí não saía daqui de casa. Eu não. Eu não consigo entender até hoje o porquê que eles fizeram isso com um doente”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024